Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706422-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. L. F. D. O. REPRESENTANTE: MONICA FELIX DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NICOLAS LEWIS FELIX DE OLIVEIRA, representado por sua genitora MONICA FELIX DE SOUSA, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702052-04.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Ação de Conhecimento, proposta por NICOLAS LEWIS FÉLIX DE OLIVEIRA representado por sua genitora, no qual a parte autora, nascida em 01/05/2016, pretende a antecipação de tutela para a disponibilização, pelo requerido, de vagas em creche nas proximidades de sua residência. Relatei brevemente. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Não verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela buscada, tendo em vista o princípio da isonomia. Logo, deve ser observada a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para a matrícula em creches da rede pública e conveniada. Ademais, o atendimento à pretensão das partes autoras poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. Neste sentido, vem decidindo esta eg. Corte de Justiça: (...). Ante o exposto, indefiro a CONCESSÃO da tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se. Apresentada a contestação, à réplica. Após a réplica, ao Ministério Público. Brasília - DF, 16 de março de 2020 11:07:39” Sustenta o Agravante que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que a Constituição Federal determina que se confira prioridade aos direitos das crianças, notadamente daquela em tenra idade. Invoca o artigos 205, 208 e 227, todos da Constituição Federal, 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 29 e 30, inciso I, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e afirma que o Estado tem o dever de atender a tais ditames. Menciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para “determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula do recorrente, em período integral, em creche pública de ensino, localizada próxima à residência da genitora do menor (VILA PLANALTO/DF), preferencialmente na Creche Pioneira Plano Piloto na Vila Planalto/DF, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga” (Num. 15044274 - Pág. 9). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702052-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante. Aduz o Agravante, em síntese, que a medida deve ser deferida de plano, uma vez que encontra amparo em normas legais e constitucionais, assim como na jurisprudência pátria. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes. É certo que o direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados. Ressalte-se que é fato notório a existência de fila de espera no Distrito Federal para a obtenção de vaga em creche pública. Dessa forma, é certo que deve ser considerada a ordem de classificação da lista de espera, sob pena de violação do princípio da isonomia dentre os candidatos que nela figuram. Nesse sentido, tem entendido este colendo Tribunal de Justiça, conforme aresto que ora colaciono: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna como dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, sendo objeto, ainda, de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual determinou que o Estado assegure à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.628875, 20120020163537AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/10/2012. Pág.: 66) O acolhimento da pretensão deduzida no recurso, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação do Agravante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Dessa forma, ou o Agravante irá ocupar o lugar de outra criança selecionada segundo os critérios da Administração, ou será colocado, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-lo devidamente. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador